Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM PROCESSO DIVERSO. FATOR NÃO IMPEDITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. A precaução de garantir a ordem pública se legitima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e sua prática por agente com histórico capaz de denotar risco elevado de reiteração delituosa.
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, não configura óbice para a decretação da prisão preventiva o fato de o agente estar cumprindo pena pela prática de crime relacionado a processo diverso.
4. Recurso conhecido e provido.